Tribunal: TJMT
Processo: 1006297-91.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006297-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.081.203/0001-36 (AGRAVANTE), ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 04.307.650/0001-35 (AGRAVANTE), NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.803.384/0002-00 (AGRAVANTE), PEDRO ANDRADE CAMARGO - CPF: 221.530.428-60 (ADVOGADO), ROGERIO ISIDRO DA SILVA - CPF: 278.283.268-90 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), RAPHAEL ASSUMPCAO - CPF: 383.512.298-30 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – TEMA 1093/STF – INCONSTITUCIONALIDADE NA COBRANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O ANO DE 2022 – RESSALVADAS AS AÇÕES EM TRAMITAÇÃO – DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL E EM DINHEIRO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A declaração de invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio n. 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora, formada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 1093), ressalvadas da proposta de modulação dos efeitos para o ano de 2022 as ações judiciais em curso, somados ao depósito integral e em dinheiro dos valores vincendos, autorizam o deferimento da medida liminar para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hosp-Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda. e Norprod Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. em face decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a medida liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS.

Em suas razões, asseveram que estão sujeitas ao recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, “
em razão de lei estadual editada com fundamento de validade na EC 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015
”. Todavia, a exigência do recolhimento do diferencial de alíquota é inconstitucional, porque cabe à lei complementar regulamentar a matéria.

Aduzem que, “impetraram mandado de segurança, com pedido de tutela liminar, objetivando assegurar o direito de, - sem ficarem sujeitas à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos -, deixarem de recolher o ICMS a título de diferencial de alíquotas (ICMS-Difal) ao Estado do Mato Grosso, relativamente a operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados neste Estado, enquanto não vier a ser editada Lei Complementar para regulamentar a EC nº 87/15 e, posteriormente, lei estadual que institua esse imposto”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que lhes seja autorizado “
promoverem, mensalmente, depósito judicial dos valores vincendos a título de ICMSDifal com a respectiva suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN
”.

Antecipação de tutela da pretensão recursal deferida pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, no Id. 86190462.

Contrarrazões ofertadas no Id. 85247459.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 95366965, opina pelo provimento do recurso, para que seja autorizado o depósito judicial do montante integral e em dinheiro do tributo discutido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022